Tribunal: TJSP
Processo: 1001378-10.2015.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO – Embargos - Execução Fiscal -Anulação de Auto de Infração e Imposição de Multa – Creditamento indevido de ICMS - DECADÊNCIA PARCIAL DO DÉBITO – Admissibilidade – Em caso de creditamento indevido, o prazo decadencial para lançamento é de cinco anos a contar do fato gerador (art. 150, § 4o, do CTN), salvo dolo, fraude ou simulação – Precedente STJ – Decadência parcial em

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO – Embargos - Execução Fiscal -Anulação de Auto de Infração e Imposição de Multa – Creditamento indevido de ICMS - DECADÊNCIA PARCIAL DO DÉBITO – Admissibilidade – Em caso de creditamento indevido, o prazo decadencial para lançamento é de cinco anos a contar do fato gerador (art. 150, § 4o, do CTN), salvo dolo, fraude ou simulação – Precedente STJ – Decadência parcial em relação aos créditos gerados entre abril e novembro de 2016 – Sentença de procedência mantida – Recurso de apelação, desprovido.